Tribunal: TJMT
Processo: 1108996-95.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1108996-95.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TIAGO CAPIOTO SEELENT - CPF: 008.110.871-07 (APELANTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o órgão executivo de trânsito responsável pelo registro ativo da CNH possui legitimidade passiva para responder a mandado de segurança que discute a manutenção de restrição no prontuário do condutor.

III. Razões de decidir:

3. O art
igo
6º, §

3º, da Lei n. 12.016/2009 define autoridade coatora como aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emana a ordem para a sua prática. O
processo administrativo
foi instaurado, conduzido e decidido integralmente pelo DETRAN/SP, conforme demonstram as notificações expedidas, o recurso administrativo dirigido a esse órgão e o próprio RENACH.

4. A mera transferência posterior do prontuário do condutor para o DETRAN/MT não tem o condão de deslocar retroativamente a autoria
do ato de suspensão para o órgão receptor do registro, pois a definição de autoridade coatora é vinculada ao ato praticado, não à competência administrativa superveniente.

5. A indicação equivocada da autoridade coatora é causa de indeferimento da petição inicial e extinção sem resolução de mérito, nos termos dos
arts
. 10,
caput
, da Lei n. 12.016/2009 e 485, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
1.
O mandado de segurança deve ser impetrado contra a autoridade que praticou o ato impugnado ou da qual emana a ordem para a sua prática, nos termos do art
igo
6º, §

3º, da Lei n. 12.016/2009.
2.
A transferência posterior do prontuário do condutor para outro DETRAN não desloca a autoria do ato de suspensão para o órgão receptor do registro.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n
.
12.016/2009,
arts
. 6º, § 3º, 6º, § 5º, e 10,
caput
; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, apelação cível n. 1019711-84.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.5.2022, publicado no DJE em 31.5.2022
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
TIAGO CAPIOTO SEELENT
contra sentença (Id. 353758385) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1108996-95.2025.8.11.0041 impetrado pelo apelante contra ato tido como coator do
DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS
do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora, sob o fundamento de que o ato impugnado teria sido praticado pelo DETRAN/SP.

Não há condenação em honorários advocatícios, visto que incabíveis na espécie, por força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o DETRAN/MT possui legitimidade para figurar no polo passivo, por ser o órgão responsável pelo registro, processamento, bloqueio e desbloqueio da CNH, nos termos do art. 22, II, do CTB. Afirma que sua habilitação foi emitida pelo DETRAN/MT em 17.3.2025, consolidando a transferência do prontuário
para Mato Grosso, razão pela qual o DETRAN/SP não teria atribuição administrativa quando instaurado o processo suspensivo, em 8.7.2025. Alega, ainda, que a legitimidade decorre do órgão com poder de manter, revisar ou remover a restrição na CNH, e não do local das infrações. Por fim, aponta atraso superior a 1 ano e 9 meses no lançamento da pontuação no RENACH e defende a tempestividade do recurso administrativo enviado pelos Correios, com aviso de recebimento, devendo prevalecer a data da postagem, conforme a Resolução CONTRAN n. 900/2022.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de afastar a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, reconhecendo-o como autoridade coatora, com a consequente remessa dos autos à origem para análise do pedido liminar e regular prosseguimento do feito.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 353758389, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado no Id. 357235369, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se
de
apelação cível interposta por TIAGO CAPIOTO SEELENT contra sentença (Id. 353758385) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1108996-95.2025.8.11.0041 impetrado pelo apelante contra ato tido como coator do DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da autoridade indicada como coatora, sob o fundamento de que o ato impugnado teria sido praticado pelo DETRAN/SP
.

A controvérsia recursal cinge-se a definir qual órgão de trânsito estadual detém legitimidade passiva para responder ao presente
mandamus
: o DETRAN/SP, que instaurou, conduziu e
julgo
u o Processo Administrativo n. 14990/2025 resultante na suspensão da CNH do apelante, ou o DETRAN/MT, que atualmente mantém o registro ativo da habilitação do condutor.

Infere-se dos autos que o apelante alega ter sua CNH suspensa pelo prazo de 9 (nove) meses em razão da somatória de 39 (trinta e nove) pontos por infrações de trânsito cometidas entre os anos de 2023 e 2024, tendo o procedimento administrativo sancionador sido instaurado e conduzido pelo DETRAN/SP.

Pois bem.

Nos termos do artigo 6º, § 3º, da Lei n. 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Trata-se de definição legal vinculada à origem do ato impugnado, e não à competência administrativa que o órgão venha a deter em momento posterior à prática desse ato.

No caso, as notificações referentes ao Processo Administrativo n. 14990/2025 foram expedidas pelo DETRAN/SP (Id. 212164525). O recurso administrativo interposto pelo apelante foi direcionado ao Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo (Id. 212164537). E, por fim, a consulta ao RENACH registra expressamente o órgão “
DETRAN/SÃO PAULO
” como
responsável pela penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao condutor (Id. 353758376).

O ato impugnado pelo apelante,
qual seja
a suspensão da sua CNH por 9 (nove) meses, foi praticado integralmente no âmbito do DETRAN/SP, que instaurou o procedimento punitivo e proferiu a decisão final que decretou a penalidade. Não se trata, portanto, de discutir qual órgão detém capacidade operacional para alterar um registro no sistema RENACH, mas sim de identificar quem praticou o ato de suspensão que o impetrante pretende ver anulado.

O apelante sustenta que, com a emissão da sua CNH pelo DETRAN/MT em 17.3.2025 e a consequente transferência do prontuário para o Estado de Mato Grosso, o DETRAN/SP teria perdido atribuição para instaurar o processo administrativo em 8.7.2025. O argumento, contudo, não resiste à análise dos próprios documentos juntados aos autos: se o DETRAN/SP perdeu competência naquela data, cabia ao apelante demonstrá-lo e impugnar o ato perante o órgão e o juízo competentes, o que não ocorreu. Não se pode, portanto, atribuir legitimidade passiva ao DETRAN/MT por ato administrativo que, segundo os registros constantes dos autos, permanece formalmente vinculado ao DETRAN/SP.

A indicação errônea da autoridade coatora, na via do mandado de segurança, é causa de indeferimento da petição inicial, nos termos do art
igo
10,
caput
, da Lei n. 12.016/2009, c/c art
igo
485, inciso I, do CPC, dado que o
writ
pressupõe a correta identificação de quem praticou o ato ilegal que se pretende desconstituir.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DA INICIAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
CARACTERIZADA — TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL — SÚMULA 628 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, descreve que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2. Em consequência, a indicação equivocada da autoridade coatora pode conduzir à extinção do processo por não ser responsável pelo ato.

3. Inaplicabilidade da teoria da encampação quando acarretar modificação da competência do Órgão Jurisdicional para o conhecimento do mandado de segurança. Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e não provido
.
”.
(
TJMT,
apelação cível n.
1019711-84.2020.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público
,
relator Des.
Antônio Veloso Peleja J
ú
nior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 24
.
5
.
2022,
p
ublicado no DJE
em
31
.
5
.
2022
).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que incabíveis na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026